Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÙBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais, sob o fundamento de a professora não ter completado os requisitos imprescindíveis para a aposentadoria especial pretendida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (id 30729916). Contrarrazões apresentadas (id 30729923).
III. Do conjunto fático e probatório extrai-se que a parte autora/recorrente atuou como professora mediadora no programa indutor de formação profissional em serviço dos funcionários da educação básica pública (PROFUNCIONÁRIO), nos cursos de infraestrutura escolar e alimentação escolar, realizado pela SEDF, entre os períodos de 23.04.2013 à 30.04.2014; 15.05.2014 a 02.12.2015; e entre 08.04.2017 a 17.11.2018, totalizando 3.900 horas de trabalho (id 30729748). Com base nessa documentação, a parte autora/recorrente requereu sua aposentadoria, tendo sido indeferida, uma vez que o período laborado perante o PROFUNCIONÁRIO teria sido desconsiderado, por não preencher os requisitos legais para a aposentadoria especial.
IV. Consoante artigo 40, §5o, da Constituição Federal, é devido ao cargo de professor redutor constitucional de cinco anos àqueles que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.
V. Por sua vez, o Distrito Federal regulamenta a matéria por meio da Lei Complementar n. 769, de 2008, a qual, em seu artigo 22 dispõe que o supramencionado redutor é devido quando comprovado o efetivo exercício, exclusivo, nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
VI. Em atenção ao artigo 62-A, da Lei n. 9.394/1996, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, foi editada a Portaria 25, de 2007, que instituiu o programa PROFUNCIONARIO, e, nesta restou caracterizado que o programa se tratava de um curso técnico de formação para os funcionários da educação básica, em nível médio.
VII. Assim, há uma nítida distinção entre o que a Constituição Federal e legislações infraconstitucionais definem como estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, e a hipótese dos presentes autos, que diz respeito a um programa direcionado à formação continuada de profissionais da rede pública de ensino (id 30729746, fls. 12-14).
VIII. Por fim, não preenchidos os requisitos constitucionais e legais para o aproveitamento do tempo de serviço durante o programa PROFUNCIONÁRIO, imperiosa a manutenção da r. sentença nos seus estritos termos.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.